Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos do cumprimento de sentença do qual germinara o vertente agravo de instrumento afere-se que a suspensão processual outrora determinada naquele executivo e cujo termo final estava previsto para o dia 12/09/2022 fora diferida, novamente diante de postulação formulada por ambas as partes, havendo sido proclamado o sobrestamento do feito executivo até o dia 18/10/2022. Sob essa realidade, uma vez aferido que a resolução do vertente agravo poderá afetar os termos da composição pretendida naquele executivo, afigurando-se o inverso também verdadeiro, porquanto possivelmente alcançará os honorários advocatícios devidos aos patronos das partes, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o sobrestamento do curso deste recurso por prazo compatível com as tratativas em curso, cujo termo final está previsto para o dia 18 de outubro de 2022. I. Brasília-DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator